Tribunal: TJBA
Processo: 8066523-03.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066523-03.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MODEZIL RODRIGUES FERREIRA E CERQUEIRA

Advogado(s)
:
RODRIGO CUNHA DE AMORIM LIMA, ANDRE LUIZ DE ANDRADE CARNEIRO, BRUNO TOMMASI COSTA CARIBE

AGRAVADO: A7 PARS PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
ADERBAL DA CUNHA GONCALVES NETO, FELIPE BRITO DA ROCHA MIRANDA

A9

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. JULGADOR NÃO OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES, QUANDO OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS SÃO SUFICIENTES PARA MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO. ACÓRDÃO. MANTIDO. EMBARGOS CONHECIDOS PARA SEREM REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Embargos opostos em face de Acórdão que, ao prover em parte o agravo de instrumento do aqui Embargante, possibilitou a anotação nos registros do imóvel, sobre a existência de ação judicial que envolve o bem e determinou o desbloqueio de sua matrícula.

II. Questão em discussão:
Se o acórdão embargado resta eivado de vícios que ensejem sua revisão.

III. Razões de decidir:
No caso em exame, evidencia-se que não é omissa e nem eivada de obscuridade, contradição e/ou erro material a decisão embargada, que, com a devida observância ao princípio da congruência, proveu em parte o agravo de instrumento interposto pelo ora Embargante, na medida em que, ao possibilitar a anotação nos registros do imóvel sobre a existência de ação judicial que envolve o bem, foi clara ao consignar que a regularidade da doação é objeto de outra lide, e que o imóvel em questão foi adquirido de boa fé por terceiro em data posterior a averbação desse ato “de adiantamento de legítima”, que parece não ter sido prejudicada diante do grande patrimônio deixado pelo
de cujus,
e que, para resguardar ambas as partes, ausentes elementos que justificassem a manutenção do bloqueio da matrícula do bem, viabilizou a anotação premonitória.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não servem para reexaminar tema de direito e nem modificar o mérito da decisão atacada, como forma de resposta à mera irresignação do Embargante, por não ter a sua tese e/ou pleito recepcionados. Igualmente são inservíveis para revolver discussões já exauridas no acórdão e/ou decisão embargados e questões não apresentadas anteriormente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8066523-03.2024.8.05.0000
, em que figuram como Embargante MODEZIL RODRIGUES FERREIRA E CERQUEIRA e como Embargada A7 PARS PATRIMONIAL LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça